Tribunal: TCU
Processo: 043.877/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 930/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.877/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aguida Cristina Gomes Henriques Leitao (XXX.730.924-XX); Daniela Carvalho Portugal (XXX.326.545-XX); Edvaldo Pereira Queiroz Junior (XXX.484.845-XX); Isadora Lima Machado (XXX.902.787-XX); Luize Floquet Sales (XXX.242.885-XX); Nilda Stella de Macedo Barbosa (XXX.459.393-XX); Paulo Jorge Canas Rodrigues (XXX.966.441-XX); Thadeu Mariniello Silva (XXX.950.275-XX); Vitor Barboza Silva (XXX.047.775-XX); Yeimi Alexandra Alzate Lopez (XXX.997.885-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.